Tribunal: TCU
Processo: 024.744/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.744/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Afonso Freire de Carvalho Junior (XXX.421.644-XX); Carlos Daniel Gomes Silva (XXX.742.684-XX); Edson Costa do Nascimemto (XXX.379.504-XX); Francisco Maycon da Fe Nascimento (XXX.654.094-XX); Gustavo Ribeiro Silva (XXX.854.614-XX); Gustavo Severiano Silva (XXX.526.968-XX); Gustavo Silva de Lima (XXX.418.204-XX); Marcos Antonio Alves Bezerra (XXX.590.944-XX); Paulo Egydio Santiago Machado (XXX.253.754-XX); Rafael Luis dos Santos Silva (XXX.991.524-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.